Tribunal: TJDFT
Processo: 0736441-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0736441-93.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LEONARDO DE SOUZA MANSO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de LEONARDO DE SOUZA MANSO, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal (roubo exercido com arma branca). Em suas razões, a impetrante afirma que o paciente sofre de esquizofrenia paranoide ativa e transtorno mental por uso de substâncias, com histórico de tratamento psiquiátrico pelo SUS, desde 2013, com internações e acompanhamento no CAPS. Argumenta que a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, conforme exige o art. 282, §6o, do CPP, que determina a necessidade de justificar a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. No mais, alega que i) a prisão compromete o tratamento médico contínuo do acusado; ii) a interrupção abrupta dos medicamentos pode causar recaídas psicóticas graves; iii) há risco de mistura de medicamentos com entorpecentes, podendo levar à morte; iv) a prisão viola os direitos à saúde, à vida digna e ao tratamento adequado, conforme a Constituição Federal (art. 5o, caput) e a Lei 10.216/2001; v) a esquizofrenia pode excluir a imputabilidade penal, conforme o art. 26 do Código Penal. Sustenta que o decreto prisional não apontou adequadamente o perigo real que a liberdade do paciente representa para a sociedade ou para o processo judicial, justificando a prisão preventiva apenas na situação de flagrância e no amparo a ordem pública. Invoca o Princípio da Capacidade Prisional Taxativa, reconhecido pelo STF na ADPF n. 347/DF, que determina que o número de presos deve respeitar a capacidade da unidade prisional, tecendo, a esse respeito, considerações sobre superlotação do Complexo Penitenciário do Distrito Federal, em violação a direitos fundamentais. Registra que a jurisprudência do STF (RE 641.320/RS) reforça que a falta de vaga não justifica regime mais gravoso, devendo-se considerar alternativas como prisão domiciliar, monitoramento eletrônico ou penas restritivas de direito. Sustenta, assim, que a prisão de Leonardo, em seu estado de saúde, representa uma violação aos direitos fundamentais e à jurisprudência da Corte Suprema. Entende, assim que, em não havendo demonstração de periculosidade do paciente, e considerando que possui residência fixa e está realizando tratamento médico contínuo, medidas cautelares diversas da prisão ou internação psiquiátrica seriam mais adequadas ao caso concreto. Requer a concessão liminar da ordem, para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas, incluída a internação do paciente em ambiente de tratamento psiquiátrico. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se fundamentada a decisão que, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão cautelar, conforme se transcreve a seguir (id 246529854 dos autos principais n. 0711954-41.2025.8.07.0006): No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LEONARDO DE SOUZA MANSO, nascido em 10/06/1990, filho de RAIMUNDO FERREIRA MANSO e de HOZANA DE SOUZA MANSO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e apesar dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. A propósito, em consulta ao feito principal, verifica-se que o Juízo recebeu a denúncia, o que, por si, reforça a materialidade do crime e os indícios da autoria (id 247710435). Ademais, naqueles autos não constam quaisquer informações a respeito do estado de saúde mental do paciente. Não houve qualquer comunicação ao Juízo a esse respeito, nem na audiência de custódia, nem ao Juízo natural, para quem o feito foi distribuído, ressaltando que o paciente foi preso em 16/08/2025, há mais de 10 (dez) dias. De qualquer modo, o grave crime de roubo foi cometido em via pública, local onde as vítimas foram ameaçadas com uma faca para entregarem os celulares. Tal conduta aponta, ao menos nesta fase de cognição sumária, para a periculosidade do paciente, bem como para o risco de reiteração delitiva, caso posto em liberdade, o que justifica, neste momento, a prisão preventiva a ele imposta, na medida em que sua audácia representa risco concreto à ordem pública. As peças juntadas aos autos principais indicam que as vítimas reconheceram, com absoluta certeza, o paciente como sendo o autor dos fatos. Assim sendo, a periculosidade do agente aliada a gravidade concreta do crime justifica o decreto prisional preventivo. Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta da conduta, considerada a ameaça à vítima. 2. Agravo interno desprovido. (HC 208183 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 07-04-2022 PUBLIC 08-04-2022) Na hipótese, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes ou adequadas ao caso, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Por outro lado, tendo em vista as afirmações sobre o estado de saúde mental do paciente, a partir da análise dos documentos juntados à presente ação, em id 75650576, e não havendo nos autos principais qualquer informação a esse respeito, inclusive se já houve ou não comunicação ao Juízo quanto às medicações prescritas ao paciente, DETERMINO o encaminhamento do custodiado, COM URGÊNCIA, à Unidade Básica de Saúde da DCCP - Divisão de Controle e Custódia de Presos para atendimento e avaliação médica psiquiátrica, informando-se que o paciente tem diagnóstico de esquizofrenia (F20.0) e transtorno mental e comportamental por uso de múltiplas substâncias (F. 19.2), tendo recebido alta médica em 11/03/2025, com indicação terapêutica de continuidade do tratamento com as seguintes medicações: Propanolol 40mg, Diazepam 10mg, Tioridazina 50mg, Omeprazol 20m, Risperidona 2mg, Prometazina 25mg e Diazepam 5mg, conforme Relatório Médico de id 75650576, p. 04. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO E DE ENCAMINHAMENTO. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao juiz sobre essa determinação, requisitando informações pertinentes. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Oportunamente, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator